Tribunal: TJDFT
Processo: 0741325-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741325-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sempretec Soluções em Tecnologia Ltda Agravado: Olamilekan Saheed Adeyemi D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sempretec Soluções em Tecnologia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0702689-41.2023.8.07.0020. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 51809397), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator